Tribunal: TJSP
Processo: 0014000-10.2007.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ção do preparo com base no valor atualizado da condenação. Preparo a ser recolhido pelos réus que deve ser calculado com base no valor atualizado da causa. Art. 4o, inciso II e § 2o, da Lei no 11.608/2003, com redação dada pela Lei 15.855/2015. Concessão, de ofício, de novo prazo para complementação do preparo, nos termos supra.

Agravo interno desprovido, com determinação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0014000-10.2007.8.26.0309; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 09/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

09/11/2020

Outros números:

14000102007826030950000

Ementa:
Agravo Interno. Recolhimento parcial do preparo que afasta a pobreza alegada para a concessão da justiça gratuita e para o parcelamento do preparo. Decisão, entretanto, que determinou a complementação do preparo com base no valor atualizado da condenação. Preparo a ser recolhido pelos réus que deve ser calculado com base no valor atualizado da causa. Art. 4o, inciso II e § 2o, da Lei no

Ementa:
Agravo Interno. Recolhimento parcial do preparo que afasta a pobreza alegada para a concessão da justiça gratuita e para o parcelamento do preparo. Decisão, entretanto, que determinou a complementação do preparo com base no valor atualizado da condenação. Preparo a ser recolhido pelos réus que deve ser calculado com base no valor atualizado da causa. Art. 4o, inciso II e § 2o, da Lei no 11.608/2003, com redação dada pela Lei 15.855/2015. Concessão, de ofício, de novo prazo para complementação do preparo, nos termos supra.

Agravo interno desprovido, com determinação.